Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006120-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), DORLEI VITORASSI - CPF: 242.235.062-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Princípio da congruência. Pedido de suspensão da execução. Atuação de ofício do magistrado. Determinação de medidas constritivas e negativação. Nulidade. Supressão de instância. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por acidente de trânsito, que, embora diante de pedido expresso do exequente de suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, determinou, de ofício, a realização de pesquisas patrimoniais e a inscrição do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão judicial que, em desconformidade com o pedido do exequente, determina o prosseguimento da execução com medidas constritivas; (ii) saber se é possível a análise, em grau recursal, da legalidade da inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, à luz da limitação temporal prevista no CDC.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência impõe que a atuação jurisdicional observe os limites objetivos do pedido, sendo vedado ao magistrado decidir de forma diversa da postulada, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, aplicáveis também às decisões interlocutórias e à fase executiva.

4. A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), de modo que, formulado pedido de suspensão por ausência de bens penhoráveis, não cabe ao juízo impor, de ofício, o prosseguimento do feito com medidas constritivas não requeridas.

5. A atuação judicial que desconsidera a manifestação expressa do exequente configura violação ao sistema dispositivo e ao devido processo legal, ensejando nulidade da decisão por extrapolação dos limites da demanda.

6. A análise da legalidade da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, sob o enfoque da limitação temporal prevista no art. 43, § 1o, do CDC e da Súmula 323 do STJ, não pode ser realizada em sede recursal, sob pena de supressão de instância, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É nula a decisão judicial que, em afronta ao princípio da congruência, determina de ofício o prosseguimento da execução com medidas constritivas, quando o exequente pleiteia a suspensão do feito. 2. A análise da legalidade de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes deve ser previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 797 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 323; TJ-MT, AI 1030069-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000314-94.2003.8.11.0086, que deferiu a realização de pesquisas de bens via sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, DOI, SNIPER, SUSEP, CNSEG, BRASILPREV e PREVIJUD) e determinou a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.

O cumprimento de sentença foi iniciado em novembro de 2013, decorrente de ação de ressarcimento de danos materiais causados em acidente de trânsito. Em petição protocolada em 20.1.2025, a municipalidade exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, bem como a interrupção do prazo prescricional e a manutenção dos autos em arquivo provisório, garantindo-se o direito de realizar diligências futuras.

A decisão agravada, não obstante o pedido expresso de suspensão formulado pelo credor, determinou o prosseguimento do feito com a realização das pesquisas patrimoniais supracitadas e a negativação do nome do devedor. O Juízo fundamentou a medida na necessidade de impulsionamento da execução e na busca pela satisfação do crédito.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violar o princípio da congruência (arts. 141, 492 e 523 do CPC). Argumenta que o Magistrado agiu de ofício ao determinar medidas constritivas não requeridas pelo exequente, o qual havia pleiteado apenas a suspensão do processo.

No mérito, insurge-se especificamente contra a determinação de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). Aduz que a dívida venceu há mais de 10 (dez) anos (intimação para pagamento ocorrida em 19.9.2016) e que a manutenção ou inscrição em cadastros restritivos deve observar o limite temporal de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar as medidas determinadas na decisão recorrida, alegando risco de dano grave, pois é produtor rural e depende de crédito para o exercício de sua atividade, o que será inviabilizado pela negativação e pelas constrições patrimoniais. No mérito, pugna pela cassação da decisão ou sua reforma quanto à inscrição no SERASA (Id 345965392).

A liminar foi concedida, suspendendo o efeito da decisão concedida (Id 346345379).

Em sede de contrarrazões, o agravado refutou a tese de comportamento contraditório, ao defender que o pedido de suspensão anterior não implica renúncia ao crédito. Sustenta a legalidade das pesquisas patrimoniais, dada a dinamicidade da situação econômica do devedor. Quanto à inscrição no SERASAJUD, argumenta que a medida possui natureza de coerção processual (art. 782, § 3o, do CPC) e visa dar efetividade a uma ordem judicial, não se sujeitando aos limites temporais aplicáveis às negativações comerciais regidas pelo CDC. Subsidiariamente, requereu a manutenção das pesquisas patrimoniais caso seja revogada a ordem de negativação (Id 354356869).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou desinteresse no feito (Id 354783888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do recurso consiste em verificar a validade da decisão que, diante de um pedido expresso do exequente para a suspensão do processo executivo, determinou de ofício a renovação de diligências patrimoniais e a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

A análise detida dos autos revela que a decisão recorrida padece erro procedimental, impondo a sua cassação por violação direta ao princípio da congruência ou adstrição.

A jurisdição civil rege-se pelo princípio da inércia, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, contudo, a atuação jurisdicional deve manter-se dentro dos limites objetivos da demanda e dos pedidos formulados pelas partes. O artigo 141 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".

Corroborando tal diretriz, o artigo 492 do mesmo diploma legal veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Embora tais dispositivos sejam comumente associados à sentença de mérito, sua razão se aplica as decisões interlocutórias e à fase de cumprimento de sentença, especialmente no que tange à definição dos atos executivos quando estes dependem de requerimento ou quando a parte expressamente opta por um caminho processual diverso.

No caso em apreço, o Município de Nova Mutum peticionou nos autos de origem requerendo a suspensão do processo com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. O dispositivo prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis.

Ao formular tal pleito, o ente público manifestou sua vontade processual de paralisar temporariamente o curso da marcha processual para, justamente, evitar a realização de diligências infrutíferas e onerosas à máquina judiciária naquele momento.

Ao ignorar o pedido de suspensão e determinar a realização de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, etc.) e medidas coercitivas, o magistrado de primeiro grau extrapolou os limites de sua atuação.

Não se desconhece que o processo de execução visa à satisfação do crédito e que o juiz tem o dever de impulsionar o feito. Entretanto, o impulso oficial não autoriza o magistrado a substituir a vontade da parte exequente, deferindo medidas não solicitadas e contrárias ao requerimento expresso de sobrestamento do feito.

A execução realiza-se no interesse do credor, conforme preconiza o artigo 797 do CPC. Se o titular do crédito, avaliando a conveniência e a oportunidade, entende ser o caso de suspensão por ausência de bens localizáveis, não cabe ao Judiciário, de ofício, impor o prosseguimento com medidas constritivas que não foram provocadas.

A decisão está contrária ao pedido, violando o devido processo legal e o sistema dispositivo que, ainda que mitigado no processo moderno, impede a atuação jurisdicional surpresa e desvinculada da postulação das partes.

Neste sentido:

A decisão agravada incorre em nulidade ao tratar equivocadamente a espécie processual e analisar fundamentos alheios à controvérsia estabelecida nos autos, violando o princípio da adstrição e congruência, previstos nos arts. 141 e 492 do CPC. A jurisprudência reconhece que decisões que extrapolam os limites objetivos da demanda ou se baseiam em qualificação processual equivocada são nulas, por comprometerem o contraditório, a ampla defesa e a coerência do julgamento. Diante da nulidade reconhecida, impõe-se o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, observando-se a correta espécie processual e os limites da demanda, restando prejudicada a análise do mérito recursal. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10300694420258110000, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A decisão interlocutória é nula, devendo ser cassada para que o Juízo de primeiro grau aprecie o pedido efetivamente formulado pelo Município Exequente, qual seja, o de suspensão do processo nos termos do artigo 921, III, do CPC.

Quanto à alegação de impossibilidade de inscrição no Serasajud, em razão do decurso do prazo quinquenal (Súmula 323 do STJ), suscitada pelo Agravante, a apreciação da matéria por este Tribunal, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância.

Considerando que a decisão recorrida foi proferida de ofício, sem requerimento do exequente e sem prévio contraditório acerca da medida, a questão da prescrição da negativação ou da aplicação do limite temporal do artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor não foi submetida ao crivo do magistrado de primeiro grau sob a ótica defensiva.

O Agravante apresentou teses jurídicas, como a aplicação da Súmula 323 do STJ e prescrição da dívida para fins de cadastro de proteção ao crédito, que demandam análise fática e jurídica pelo juízo natural da causa. Se este Tribunal adentrasse o mérito da legalidade da inscrição no Serasa agora, estaria decidindo questão não submetida e não decidida na instância ordinária.

Portanto, a anulação da decisão é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para a análise do pedido de suspensão formulado pelo exequente, restando prejudicada, por ora e nesta instância, a análise de mérito quanto às restrições creditícias, cuja arguição deve ser primeiramente submetida ao juízo de origem caso a medida venha a ser futuramente requerida e deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
CASSAR
a decisão interlocutória recorrida, por violação ao princípio da congruência, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda à apreciação do pedido de suspensão do feito formulado pelo Município Exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026